Tribunal: TJDFT
Processo: 0747188-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747188-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEBERT BRUNO SOUSA RAPOSO IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Webert Bruno Sousa Raposo contra decisão da 6a Vara Criminal de Brasília que recebeu a denúncia e indeferiu a proposta de suspensão condicional do processo, sob o fundamento de que o crime imputado ao paciente é praticado com violência, o que impediria a aplicação do benefício previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95 2. O paciente foi denunciado como incurso no crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, §1o, c/c os artigos 13, caput, 18, I (parte final), 29 e 69, todos do Código Penal, além da contravenção penal prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. 3. Alega, em suma, que não há justa causa para a ação penal, uma vez que os elementos constantes dos autos não comprovam a gravidade da lesão causada à vítima, tampouco o risco de morte alegado pelo Ministério Público. 4. Sustenta que o prontuário médico demonstra estabilidade clínica da paciente durante todo o período de internação, sem febre, sem necessidade de cuidados intensivos e com evolução positiva do quadro infeccioso. 5. Argumenta, ainda, que a ausência de laudo pericial direto, por culpa exclusiva da vítima que não compareceu ao IML, compromete a materialidade do crime, sendo insuficiente a substituição por outros documentos, conforme previsto no artigo 158 do CPP. Defende que a denúncia deveria ter sido rejeitada com base no artigo 395, III, do CPP, por ausência de justa causa. 6. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e não responde a outros processos criminais, preenchendo os requisitos legais para a suspensão condicional do processo. Aduz que a negativa do Ministério Público em oferecer o benefício, bem como a decisão judicial que o indeferiu, afrontam o princípio da legalidade e a Súmula 696 do STF, que determina o encaminhamento da questão ao Procurador-Geral quando houver recusa injustificada. 7. Cita precedentes reconhecendo a nulidade do processo em casos de não oferecimento da suspensão condicional quando preenchidos os pressupostos, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 8. Pede a concessão da ordem para suspender o curso da ação penal até o julgamento definitivo do Habeas Corpus, declarando a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, por ausência de proposta de suspensão condicional do processo, com a sua consequente rejeição. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 12. O art. 89 da Lei n1o 9.099/95 dispõe sobre a suspensão condicional do processo, apresentando os requisitos para a concessão do benefício e as condições de cumprimento, além das hipóteses de revogação, obrigatórias e facultativas. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155). 15. A decisão ponderou que a ausência de exame de corpo de delito para identificar as lesões corporais identificadas na vítima não interfere no exercício da pretensão punitiva, uma vez que os autos foram instruídos com prontuários médicos e relatórios hospitalares que demonstram indícios suficientes da materialidade do crime. 16. A ausência de prova pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios que conduzam à identificação dos requisitos indispensáveis ao exercício da pretensão punitiva, considerando que a persecução penal admite a produção de provas, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 17. Como consequência, a falta de justa causa defendida pelo paciente como justificativa para o trancamento da ação penal não encontra respaldo no contexto fático-jurídico dos autos. 18. O mesmo ocorre em relação à suspensão condicional do processo, pois a falta de oferta do Ministério Público não acarreta a nulidade quanto ao recebimento da denúncia, cujo tema pode ser reavaliado no curso do processo, conforme destacado na origem (ID no 254233495). 19. A conduta imputada ao paciente se depara com circunstância fática que pode afastar a aplicação do benefício, diante da realização de procedimento estético invasivo, sem habilitação profissional e em local interditado pela Vigilância Sanitária. Essa soma de fatores demonstra o risco concreto ofertado aos usuários e as diversas consequências decorrentes. 20. A nulidade suscitada, que seria decorrente da ausência de oferta do benefício pelo titular da ação penal, não representa prejuízo ao paciente, pois levou em consideração as particularidades do caso concreto, a gravidade da conduta que lhe é imputada, sem prejuízo da eventual possibilidade de reavaliação. 21. Conforme destacado na denúncia, ao exercer atividade estética para a qual não tinha a formação e/ou autorização necessárias e em local já interditado pela Vigilância Sanitária, o paciente assumiu o ônus dos resultados dela decorrentes. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Webert Bruno Sousa Raposo. 24. Requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO